Tribunal: TJES
Processo: 5009687-48.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória; Liminar; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009687-48.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PATRICIA ALVES FERNANDES
AGRAVADO: DEJANIRA ALVES FERNANDES
RELATOR(A):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO PROVIDO.

1. O direito à saúde, como corolário do direito à vida e do princípio da dignidade da pessoa humana, deve ser assegurado por todos os entes da federação. Precedentes do STF e do TJES.

2. O disposto no art. 4º, Lei n.º 10.216/2001, estabelece que a internação, em qualquer de suas modalidades, somente será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

3. O art. 6º, da Lei n.º 10.216/2001, estabelece que a internação só é determinada se houver pedido formal, feito por médico, atestando que o jurisdicionado não possui domínio sobre sua condição psicológica e física.

4. No caso dos autos, nenhum laudo médico circunstanciado foi juntado, o que é imprescindível para a concessão da medida extrema.

5. Recurso provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5009687-48.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SUBST. RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE : PATRÍCIA ALVES FERNANDES

ADVOGADO : EDUARDO BASTOS BERNARDINO

RECORRIDA : DEJANIRA ALVES FERNANDES

ADVOGADO : AGISSE MELCHIADES DE SOUZA FILHO

RECORRIDO : MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

RECORRIDO : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

MAGISTRADO : ÉZIO LUIZ

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO
RODRIGO FERREIRA MIRANDA
(RELATOR):

A controvérsia devolvida no agravo de instrumento está relacionada à internação compulsória de jurisdicionada, para tratamento de dependência química.

A decisão agravada deferiu a tutela de urgência, para determinar que os entes públicos Agravados providenciem a internação compulsória da Agravante, em clínica especializada no tratamento de dependência química, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contado da ciência, ou, na sua falta, em clínica não credenciada, às suas expensas, inclusive arcando com despesas de consultas, exames, transferência hospitalar, insumos, medicamentos, recursos tecnológicos ou humanos, procedimentos cirúrgicos ou não, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A Agravante pretende reformar a decisão, sustentando que (i) inexiste comprovação de que é usuária contumaz de cocaína, crack e/ou álcool; (ii) não há laudo médico circunstanciado demonstrando o esgotamento de recursos extra-hospitalares e a necessidade de internação; (iii) não há prova de que se recusa ao tratamento, nem que coloca a sua vida e de terceiros em risco, e (iv) a manutenção da decisão agravada impede seu direito de ir e vir (id. 3470274).

Não há manifestação dos Agravados em contraditório recursal.

Pois bem.

De partida, é importante consignar que o direito à saúde encontra-se estabelecido no rol dos direitos indisponíveis, sendo dever do Estado fornecer e assegurar, gratuitamente, o tratamento de saúde do cidadão, nos termos do art. 6º e art. 196, da CF/88.

O Supremo Tribunal Federal já assentou que o direito à saúde, como corolário do direito à vida, garantido no art. 5º,
caput
, da CF/88, e do princípio da dignidade da pessoa humana, albergado no art. 1º, III, da CF/88, deve ser assegurado por todos os entes da federação.

Vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
.
(RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)” (destaquei)

Além disso, o art. 3º, da Lei Federal n.º 10.216/01, estabelece ser de responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde, a qual será prestada em estabelecimento de saúde mental, assim reconhecidas as instituições ou unidades que ofereçam assistência em saúde aos portadores de transtornos mentais.

Por outro lado, o disposto no art. 4º, Lei n.º 10.216/2001, estabelece que a internação, em qualquer de suas modalidades, somente será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

Ainda, o art. 6º, da Lei n.º 10.216/2001, estabelece que a internação só é determinada se houver pedido formal, feito por médico, atestando que o jurisdicionado não possui domínio sobre sua condição psicológica e física.

No caso dos autos, nenhum laudo médico circunstanciado foi juntado, o que é imprescindível para a concessão da medida extrema.

O único documento juntado se refere a uma internação psiquiátrica da Agravante, no ano de 2020, sem nenhuma notícia de alta hospitalar ou necessidade de continuidade do tratamento (id. 17628515 e 17628520 – do processo principal).

Nesse cenário, são ausentes os requisitos para o deferimento da medida de internação compulsória, se não comprovada a dependência química por laudo médico circunstanciado, o esgotamento de recursos extra-hospitalares e a imprescindibilidade da internação.

E sabe-se que diante da possibilidade de violação a direito fundamental garantido constitucionalmente, o pedido de internação deve ser concedido excepcionalmente e em estrita observância aos requisitos legais.

Assim, na eventualidade da apresentação do referido documento perante o Juízo de origem, nada impede que seja reapreciada a liminar. Nesse momento, concluo pela reforma da decisão agravada, ante a ausência dos requisitos da tutela de urgência.

Por oportuno, colhe-se deste e. Tribunal de Justiça:

"ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I.
Dispõe o artigo 4º, caput e §1º, da Lei 10.216/01, que a internação, em qualquer de suas modalidades, visará a reinserção social do paciente em seu meio e somente será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes
. II.
Visando resguardar os interesses da sociedade e, especialmente, do próprio internado, prevê o artigo 6º, da Lei 10.216/01, que a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos
. III.
O laudo médico que embasa a pretensão autoral não satisfaz os requisitos legais para o seu enquadramento enquanto circunstanciado, uma vez que não relatou detalhadamente o quadro clínico do paciente e os motivos que levaram a concluir pela internação, como também não indicou o histórico clínico e a insuficiência dos recursos extra-hospitalares, desatendendo, portanto, às condições para a drástica medida requerida em tutela provisória
. IV. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (TERCEIRA CÂMARA CÍVEL ) em, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória, 17 de dezembro de 2021. PRESIDENTE RELATOR(A) (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014189001994, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 25/03/2022)" (destaquei)

“ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO NÃO DEMONSTRADA A INEFICÁCIA DOS MÉTODOS EXTRA-HOSPITALARES MANUTENÇÃO DO FEITO ORIGINÁRIO NA 2ª VARA DA COMARCA DE PIÚMA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO DECISÃO REFORMADA. 1.
A internação de pessoas com transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de entorpecentes, preferencialmente, deve ser precedida da avaliação por equipe multidisciplinar do SUS, porque configura a ultima ratio do tratamento dos dependentes químicos
. 2.
O laudo médico que amparou o deferimento da tutela provisória de urgência de natureza antecipada não foi elaborado por profissional com especialização em psiquiatria ou neurologia, mas sim por cardiologista, que sequer atestou a ineficácia das demais formas de tratamento
. 3.
O artigo 4º, caput , da Lei nº 10.216/01 apenas permite a internação, em qualquer de suas modalidades, quando os recursos extra-hospitalares forem insuficientes, o que não restou demonstrado
. 4. Ante a pendência do julgamento de embargos de declaração opostos no bojo do incidente de resolução de demandas repetitivas de nº 0013406-65.2018.8.08.0000, o feito originário deverá permanecer na 2ª Vara da Comarca de Piúma. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 062209000025, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/04/2021, Data da Publicação no Diário: 10/05/2021)” (destaquei)

Em face do exposto,
DOU
PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, para reformar a decisão agravada.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

TJES/SMBJ/232/5009687-48.2022.8.08.0000_DI_AI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)